Tribunal: TJDFT
Processo: 0730170-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL. BANCO CENTRAL DO BRASIL. UNIÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA.
1. Cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva na qual os agravados pretendem receber o crédito oriundo do reconhecimento das diferenças na correção monetária de crédito rural.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva, inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva, para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial
3. Não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva, para processar as ações de liquidação/execução individuais, implicando, portanto, a distribuição aleatória do feito.
4. Os anseios recursais de chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União, terceiros estranhos à lide que ora se investiga, e de remessa dos autos à Justiça Federal encontram óbice nos comandos elencados no art. 275, caput, do Código Civil e no enunciado sumular n. 508 concebido pelo Pretório Excelso.
5. Recurso não provido.